Tribunal: TJPA
Processo: 0812503-58.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9532 - Caução
Data de julgamento: 2021-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812503-58.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: SELMA BARBOSA DE LIMA HOLANDA

AGRAVADO: NB AUTOMOVEIS E PECAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 2ªTURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº: AI.

0812503-58.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: SELMA BARBOSA DE LIMA HOLANDA

AGRAVADO: NB AUTOMOVEIS E PECAS LTDA

ADVOGADO: JOAO PAULO DA SILVEIRA MARQUES – OAB-PA16008-A

ADVOGADO: BRUNO TIMOTEO SILVA REZENDE - OAB PA19393-A

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO.

______________________________________________________

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DA RELATORA QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL PEDIDO DE REFORMA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº. 585 DO STJ. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO PRINCIPAL PREJUDICADO. PERDA DE OBJETO. SUPERVENIÊNCIA DE TRANSAÇÃO REALIZADA PELAS PARTES LITIGANTES NA ORIGEM. ESVAZIAMENTO DO INTERESSE RECURSAL CONFIGURADO. NOVA REALIDADE PROCESSUAL. AMPLITUDE DO CAMPO ARGUMENTATIVO ALTERADA. PREJUDICADO O JULGAMENTO DE AMBOS OS RECURSOS. ACESSÓRIO QUE SEGUE A SORTE DO PRINCIPAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO Á UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____dias do mês de _______de 2021.

Este julgamento foi presidido pelo Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 2ªTURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº: AI.

0812503-58.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: SELMA BARBOSA DE LIMA HOLANDA

AGRAVADO: NB AUTOMOVEIS E PECAS LTDA

ADVOGADO: JOAO PAULO DA SILVEIRA MARQUES – OAB-PA16008-A

ADVOGADO: BRUNO TIMOTEO SILVA REZENDE - OAB PA19393-A

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO.

________________________________________________

R E L A T O R I O

Cuida-se de
agravo de interno interposto por
SELMA BARBOSA DE LIMA HOLANDA
contra decisão monocrática prolatada nestes autos por esta Relatora
(ID 4207287)
, na qual restou indeferida a concessão de tutela provisória requerida em sede liminar no Agravo de Instrumento (ID 4198918)
contra a agravada
NB AUTOMOVEIS E PECAS LTDA
.

Em um primeiro momento, a recorrente s
ustentou em razões de agravo, que

foi proferida decisão pelo juízo
a quo
indeferindo pedido de tutela provisória de urgência na origem, consistente na baixa de protesto cartorário que resultou em negativação de seu nome em cadastro restritivo de crédito e a efetivação da transferência de veículo alienado à agravada junto ao DETRAN com efeitos retroativos, sob o argumento de que a ora agravante detinha a obrigação de comunicar aos órgãos de trânsito a comercialização de seu automóvel, e como não fez não poderia então ver sua pretensão reconhecida em sede liminar pela ausência dos requisitos legais para tanto.

Afirmou ainda, que é prática corriqueira no mercado, no ato de aquisição de um veículo junto a qualquer concessionária/revendedora, a entrega de um automóvel usado como forma de pagamento, ocasião em que sempre é exigido que não se proceda a assinatura do DUT (documento único de transferência) até que se efetive a transferência/alienação do bem a terceiro.

Pontuou que, no presente caso agiu de boa-fé procedendo a entrega de seu veículo, e somente ficou aguardando a empresa recorrida entrar em contato para poder assinar a transferência, porém, com o passar do tempo esqueceu de tais fatos, onde os quais somente vieram à tona quando descobriu os encargos em seu nome devido não ter sido efetivada a venda prometida.

Pugnou, então, pela antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao final, pelo total provimento do agravo a fim de ver confirmada a liminar pleiteada, com a consequente reforma da decisão recorrida.

Juntou documentos.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria.

Decisão que negou a antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 4207287).

Agravo interno interposto pela recorrente contra a decisão supramencionada (ID 4534622).

Em razões de agravo interno, a recorrente alegou em síntese, que negar o provimento ao recurso sob o fundamento de desídia de sua parte após a venda e por não ter feito a comunicação da transação aos órgãos competentes, vai de total confronto ao versado na Súmula nº.585 do STJ, pois a autora agravante não deve ser responsabilizada pelo pagamento do IPVA do veículo que foi comercializado junto à agravada no ano de 2012
.

Ademais, registrou que, nos termos do art. 123, inc. I e § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro, constitui dever do adquirente, no caso a empresa agravada, a adoção de providências necessárias, no prazo de trinta dias, para a expedição do novo Certificado de Registro de Veículo.

Ao final, superada a fase de retratação, pugnou pela inclusão na pauta de julgamento da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça, com o fito de reformar a decisão internamente agravada.

Contrarrazões ao agravo interno, na qual a parte recorrida pugnou pelo não conhecimento em decorrência da perda de seu objeto (ID 4783489).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

VOTO

V O T O

Compulsando os autos, verifico que o agravo interno não merece conhecimento, restando prejudicado o seu julgamento devido à perda de objeto do recurso principal (ID 4198918) que, por sua vez, resultou da realização de transação pelas partes litigantes na origem, conforme informado pela agravada em contrarrazões (ID 4783491).

Na espécie, trata-se de hipótese específica de interposição de agravo de instrumento contra decisão de indeferimento de antecipação de tutela, cujo julgamento se tornou prejudicado pela superveniência de transação entabulada entre as partes, o que, a meu ver, implica na perda do objeto do recurso manejado por absoluta perda do interesse processual.

Registro que, embora se trate de proposta de resolução parcial de mérito, na medida que a controvérsia permanecerá somente em relação ao exame do pedido autoral de danos morais, é certo que este movimento ocorrido em primeiro grau implicará no completo esvaziamento do objeto do agravo de instrumento interposto nesta alçada, já que produz uma realidade processual de maior amplitude em relação à considerada no momento da interposição do agravo de instrumento pela recorrente.

Em outras palavras, a significativa alteração do campo argumentativo decorrente da autocomposição ocorrida na origem, exigirá que o exame das questões articuladas pelo agravante se realize à luz de um cenário processual não coincidente com o inicialmente impugnado via recurso, circunstância esta que, a meu ver, a conclusão pela inadmissibilidade do agravo de instrumento pela perda do objeto, nos termos do art.485, VI, do CPC e, por arrastamento, do próprio agravo interno interposto pela recorrente, seguindo o acessório a mesma sorte do principal

Ante o exposto,
não conheço do agravo instrumento,
pois

prejudicado pela perda de objeto
,
mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Repiso que, prejudicado o recurso principal, o agravo interno interposto pela recorrente também restou prejudicado.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 30/07/2021